Tribunal: TJMT
Processo: 1026793-39.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026793-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES - CPF: 044.394.871-22 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE - CPF: 064.742.781-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA - CPF: 068.934.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN EMANOEL SANTOS BARROS - CPF: 060.633.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO - CPF: 062.399.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO MÉRITO, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LAVAGEM DE CAPITAIS NO INTERESSE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE, COM ARGUIÇÃO DE MALFADADO EXCESSO DE PRAZO –

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO,

POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL EM OUTRO
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE MANEJADO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS SUPERVENIENTES –
2. MÉRITO: AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFENSORES DISTINTOS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – REDESIGNAÇÕES DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA QUE SE DERAM DE MANEIRA FUNDAMENTADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado

em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício por ausência dos seus pressupostos e requisitos,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem, ratificando a legalidade do claustro cautelar imposto ao increpado.

2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo;
devendo-se sublinhar, ademais, que as redesignações da solenidade instrutória se deram, nos autos originários, de maneira adequadamente fundamentada, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de poder
, e sendo certo, ainda, que
incide, de qualquer forma, a Súmula n. 52 do c. STJ à hipótese concreta.

3.

Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026793-39.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE:

Dr. SILVÉRIO SOARES DE MORAES

PACIENTE:

FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1000324.60.2024.8.11.0030 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
artigo 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
07/05/2024
,
por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora e
à custa da suposta prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o fundamento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
da prisão preventiva, a qual teria sido decretada, ainda,
à míngua de fundamentação adequada
, mormente diante da aventada
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, que não possuiria, na intelecção do impetrante, qualquer envolvimento com o delito sob apuração.

Adicionalmente, argumenta o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere
há mais de 120 (cento e vinte) dias
, sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, circunstância a configurar
malfadado excesso de prazo
e ensejar a
revogação
da prisão preventiva imposta, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 240751694 ao ID 240753650; suplementada, posteriormente, pelos documentos de ID 240815682 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
241513154), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 242170695.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, por se tratar de reiteração de teses formuladas em
habeas corpus
anteriormente manejado; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 247245198).

Na sequência, o d. causídico impetrante requereu a oportunidade de realizar
sustentação oral
quando do julgamento do
habeas corpus
(ID 247623654).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, conquanto o d. causídico impetrante apresente pleito

pela
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, com esteio em suscitada fragilidade dos indícios de autoria colhidos em seu desfavor, nas condições pessoais ostentadas pelo beneficiário do
writ
e nas circunstâncias do caso, cuida-se de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos supervenientes, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que, nesse ponto, é medida de rigor a
extinção
,
sem exame do mérito
, do remédio heroico.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, foi impetrado em prol de

FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES
, pelo mesmo advogado que subscreve o vertente
writ
e com suporte nos idênticos fatos que embasaram a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1013434-22.2024.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
26/06/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em vista da gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, consistente em lavagem de dinheiro obtido da venda de entorpecentes por facção criminosa, tendo-lhe sido imputada especificamente a coordenação das correspondentes transações financeiras
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais severa. Precedentes.

3. Ordem denegada.
”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do trânsito em julgado do acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n.
1013434-22.2024.8.11.0000 [
16/07/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Entretanto, há de se
diferenciar

entre as duas principais teses sustentadas no presente
writ
: a de
inidoneidade do decreto segregatício
, com vistas à
revogação
da medida cautelar, já apreciada, em caráter definitivo, nos autos n. 1013434-22.2024.8.11.0000, razão pela qual, à míngua de fatos novos, se revela
inadmissível
sua reapreciação, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
; e a de
ilegalidade da prisão por excesso de prazo
, arguição que, por sua própria natureza,
se renova no tempo
, motivo por que entendo que se cuida de tese que comporta análise por esta eg. Corte de Justiça Estadual.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto ao pleito pela
revogação da prisão preventiva
por suposta
carência dos seus pressupostos e requisitos legais,

JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à vertente remanescente, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, a princípio, nos autos do APFD n. 1000294-25.2024.8.11.0030,
Allan Henrique Silva Arruda, Kleber Augusto Souza Pinto
e
Alana Eduarda Boabaid Ruzzene
foram presos em flagrante delito, em
27/03/2024
, pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1000324-60.2024.8.11.0030, os três, bem como
Joan Emanoel Santos Barros
, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal [
lavagem de dinheiro
].

Até então, vertia da exordial acusatória que, no dia 27/03/2024,
Allan Henrique
,
Alana Eduarda
e
Kleber Augusto
haviam sido presos em flagrante delito após serem surpreendidos durante a realização de transações financeiras de dinheiro em espécie, envolvendo elevada soma, estando presentes indícios de que se trataria de quantia decorrente de atividade criminosa.

Na data, policiais militares realizaram a abordagem de
Allan Henrique
enquanto este se encontrava na condução de uma motocicleta, portando uma sacola contendo grande quantidade de dinheiro enrolado com um elástico amarelo e acompanhado de um comprovante de transferência em nome de
Joan Emanoel
, que já respondia a outros processos criminais pelos delitos de tráfico de drogas e homicídio.

Aos policiais,
Allan Henrique
confessou que se tratava de dinheiro oriundo das vendas de entorpecentes realizadas pela facção criminosa Comando Vermelho, que teria sido recolhido da residência de
Alana Eduarda
com destino a
Kleber Augusto
.

Logo que se deslocaram à residência de
Kleber Augusto
, os policiais o visualizaram arremessando uma mochila, dentro da qual se encontrou, posteriormente, uma meia branca contendo uma grande quantidade de dinheiro enrolada em elástico amarelo. Aos policiais, o corréu relatou que deixaria a mochila numa lixeira, na faculdade UNIC Cuiabá, para que
Joan Emanoel
a recolhesse.

Posteriormente, em diligências na residência da denunciada
Alana Eduarda
, esta declarou que seria namorada de Joan Emanoel e que teria guardado dinheiro em sua residência a pedido dele, confessando ainda que
Allan Henrique
havia recolhido os valores e transportado até Nobres/MT.

Nessas diligências, os policiais apreenderam R$ 25.036,00 (vinte e cinco mil e trinta e seis reais); 01 (uma) mochila; e 01 (um) pé de meia branca, em posse de
Kleber Augusto
; R$ 7.000,00 (sete mil reais), 01 (um) aparelho telefônico; e 01 (um) comprovante de PIX, em posse de
Allan Henrique
; e 01 (um) aparelho telefônico em posse de
Alana Eduarda
.

Posteriormente ao oferecimento da denúncia, investigações conduziram a elementos informativos que ensejaram o
aditamento

da exordial acusatória
com vistas à inclusão do paciente
FERNANDO HENRIQUE
, a quem se imputou o cometimento do mesmo delito, qual seja, aquele previsto pelo
art. 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal
, por atuar, em tese, como coordenador das transações financeiras em espécie, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, tendo sido o responsável pelo recolhimento e pela remessa dos valores, no dia da prisão em flagrante dos corréus, com destino ao codenunciado
Joan Emanoel
.

No que concerne exclusivamente ao claustro preventivo imposto ao paciente, por sua vez, verte dos autos que foi decretado após
representação da d. autoridade policial
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000455-35.2024.8.11.0030, vindo o correspondente mandado de prisão a ser cumprido em
07/05/2024.

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. causídico se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
do paciente, reputando-a
ilegal
, pleito que, nos termos expostos alhures,
não comporta nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, ante o trânsito em julgado do acórdão relativo ao

Habeas Corpus
n. 1013434-22.2024.8.11.0000
, impetrado em benefício do paciente.

Lado outro, quanto à tese de
excesso de prazo
, argumenta o impetrante que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
07/05/2024
, portanto,
há cerca de 06 (seis) meses
, sem que tenha sido
encerrada a fase instrutória
, mormente em razão de sucessivas
redesignações da audiência instrutória
, em ofensa ao direito subjetivo do acusado à
razoável duração do processo.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de réus
, representados por patronos distintos.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que, ofertada a denúncia em
08/04/2024
, inicialmente apenas contra os corréus
Alana, Allan Henrique, Joan Emanoel
e
Kleber Augusto
, a prefacial acusatória foi recebida na mesma data, ao que se seguiu a citação dos acusados, com o subsequente início da fase de resposta à acusação.

Em
15/05/2024
, o Ministério Público promoveu o
aditamento da denúncia
, com vistas à inclusão, no polo passivo, do ora paciente
FERNANDO HENRIQUE
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 1º, §1º, II da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal
, e a
i. Defesa dele apresentou resposta à acusação em
21/05/2024.

Em
05/06/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a
citação por edital
do corréu
Joan Emanoel
, acompanhada do correspondente
desmembramento do feito
, a fim de se evitar qualquer prejuízo aos demais acusados. Apreciadas as respostas à acusação, o d. juízo
a quo
deixou de acolher a preliminar de inépcia da denúncia formulada pela i. Defesa do paciente, e, constatando não ser o caso de absolvição sumária, designou audiência instrutória para a data de
26/07/2024
.

No dia seguinte, em
06/06/2024
, a i. Defesa do paciente requereu a concessão de
liberdade provisória
, petitório que, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. magistrado singular em
17/06/2024
.

Posteriormente, em
16/07/2024
, o d. magistrado
a quo
, justificando que, em razão de curso a ser ministrado nesta Capital entre os dias 24 e 26 de julho de 2024, não teria disponibilidade para a realização da audiência outrora agendada, e
redesignou
a solenidade para o dia
13/09/2024
.

Em
04/09/2024
, dada a realização de
correição
na Vara Única da Comarca de Nobres/MT, entre os dias 12 e 13 de setembro de 2024, o d. juízo
a quo
redesignou
a audiência instrutória para o dia
08/11/2024
.

Na mesma data, a i. Defesa do paciente pleiteou a
revogação da prisão preventiva
, com alegação de
excesso de prazo
. Após manifestação desfavorável do
parquet
, o d. causídico impetrante contestou a argumentação apresentada pelo Ministério Público, ao que se seguiu, em
18/09/2024
, nova manifestação do
parquet
, uma vez mais pelo indeferimento do pedido defensivo. Nesse interregno, em
16/09/2024
, fora também apresentado pedido de
revogação da prisão preventiva
pela i. Defesa do corréu
Allan Henrique
.

Ao apreciar a matéria, em
18/09/2024
, o d. juízo
a quo
deixou de acolher as razões defensivas,
mantendo
a prisão preventiva outrora decretada em desfavor de
FERNANDO HENRIQUE
e também do corréu
Allan Henrique
, oportunidade em que, de maneira fundamentada e individualizada, considerou ainda presentes os
pressupostos e requisitos
do claustro cautelar, sem vislumbrar o alardeado
excesso de prazo
.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Verifica-se que
permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada
, visto que ambas as defesas não acostaram aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que
a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública
.

Isso porque,
infere-se dos autos que o representado FERNANDO teve sua a prisão preventiva decretada nos autos de nº 1000455-35.2024.8.11.0030, por possivelmente ter envolvimento com o comando vermelho, sendo que Fernando seria o coordenador de altas transações financeiras em espécie realizadas pela organização
.

Já o representado ALAN foi preso em flagrante delito, tendo sua prisão preventiva sido decretada nos autos de nº 1000294-25.2024.8.11.0030, por ter sido abordado com uma elevada quantia em moeda corrente, havendo informações de que ele seria o responsável por transportar os valores advindos do tráfico de drogas, o chamado “recolhe”, das vendas realizadas pelo comando vermelho.

Ademais,
sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva dos denunciados Fernando e Alan, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP)
, haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Da mesma maneira,
não há que se falar em excesso de prazo. É cediço que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, não tendo a natureza peremptória, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.

[...] Nesse contexto,
verifica-se que o feito tramita regularmente, inexistindo indícios de desídia por parte deste juízo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Soma-se a isso,
o fato de que o processo é complexo, com diversidade de acusados, sendo delito grave, com pena superior a quatro anos de reclusão.

Ante o exposto, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação e ou relaxamento da prisão preventiva dos acusados FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES e ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA
”.

(Decisão de ID 169539695 – autos n. 1000324-60.2024.8.11.0030). — Destaquei.

Considerada a movimentação processual do feito, bem como se revelando
idôneos
os fundamentos lançados pela d. autoridade acoimada de coatora quando da redesignação, por duas vezes, da solenidade instrutória previamente agendada, a qual
, registre-se,
já foi realizada
, encontrando-se os autos
conclusos para sentença
, estou convencido de que,
apesar
da
preocupação
do

d. causídico
com o tempo
do encarceramento provisório d
o
paciente, a insatisfação com a relativa demora
na tramitação do procedimento instaurado em
primeira
instância

não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que
o
paciente
se encontre
recolhid
o
provisoriamente ao cárcere
, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
,
desde
07/05/2024
, a instrução processual
tramita regularmente
,
não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados
pelo

d. causídico
.

Ainda que assim não o fosse,
em vista da recente realização de audiência instrutória [08/11/2024], ao que se seguiu a conclusão do feito para sentença,
considero de rigor a observância da
Súmula 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
, conforme a qual a alegação de constrangimento por excesso de prazo é
superada

quando encerrada a instrução criminal.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão pre
ventiva decretada em desfavor d
o
paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024